Tribunal: TJDFT
Processo: 0727785-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. VÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. PUNIBILIDADE. EXTINÇÃO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Apelação Criminal interposta contra a sentença que acolheu o parecer ministerial e rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa.

3. Nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal, ao Advogado constituído pelo querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, apontando-se o nome do querelado e o resumo do fato criminoso, tendo em vista que a finalidade do art. 44 do Código de Processo Penal é determinar a responsabilidade penal por denunciação caluniosa no exercício do direito personalíssimo da Queixa.

4. O instrumento procuratório colacionado não preenche os requisitos estabelecidos no art.44 do CPP, porquanto não menciona o fato criminoso (ID 20114949).

5. Eventual vício na Procuração pode ser sanado, mas apenas no curso do prazo decadencial (art. 38 do Código de Processo Penal).

6. A Querelante afirma ter tido conhecimento do fato delituoso em 14.02.2020, distribuindo a presente Queixa-Crime em 22.07.2020, momento em que apresentou instrumento procuratório que não satisfez o disposto no artigo 44 do CPP, tendo transcorrido o prazo decadencial. Ultrapassado o prazo, a extinção da punibilidade pela decadência é medida que se impõe.

7. RECURSO PREJUDICADO. RECONHECIDA A DECADÊNCIA. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO QUERELADO, nos termos do art. 38, caput, do Código de Processo Penal c/c art. 107, IV, do Código Penal.

8. Condenado o apelante ao pagamento das custas e dos honorários, arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais), cuja exigibilidade resta suspensa pela gratuidade que ora defiro.

9. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.